Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL DA PARTE RECORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve-se dar provimento ao agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento quando a sentença superveniente do Juízo de origem foi proferida antes mesmo da análise do caso pelo Relator, evitando, assim, prejuízo à parte em razão da possível preclusão consumativa da matéria por ocasião da análise de recurso de apelação.
2. Em determinados casos, o agravo de instrumento não fica prejudicado automaticamente pela prolação de sentença, mormente quando for mantido o interesse recursal da parte recorrente.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.